Tribunal: TJMT
Processo: 1002831-49.2024.8.11.0044
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1002831-49.2024.8.11.0044

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, EFEITOS]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA. DESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMO. SR. DES.
HELIO NISHIYAMA,
EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

PARTE(S):

[T. W. N. K. - CPF: 106.812.281-13 (APELANTE), FABIO ROBERTO UCKER - CPF: 914.429.151-53 (ADVOGADO), K. A. N. K. - CPF: 120.613.301-50 (APELANTE), TSALAHA KALAPALO - CPF: 102.800.431-12 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), T. W. N. K. - CPF: 106.812.281-13 (APELADO), FABIO ROBERTO UCKER - CPF: 914.429.151-53 (ADVOGADO), K. A. N. K. - CPF: 120.613.301-50 (APELADO), FABIO ROBERTO UCKER - CPF: 914.429.151-53 (ADVOGADO), TSALAHA KALAPALO - CPF: 102.800.431-12 (APELADO), FABIO ROBERTO UCKER - CPF: 914.429.151-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da Exma. Sra. Desa.
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. POR MAIORIA, RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. DANOS MORAIS
,
MATERIAIS E PENSIONAMENTO MENSAL FIXADOS
PELA

MÉDIA ARITMÉTICA
DOS VOTOS
, NOS TERMOS DO ART. 94, § 5.º,

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE POR ELETROCUSSÃO APÓS EXPLOSÃO DE TRANSFORMADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL AJUSTADO À EXPECTATIVA DE VIDA DO IBGE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por familiares da vítima e por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, condenando a ré ao pagamento de indenização e pensão mensal em razão do falecimento por eletrocussão decorrente de explosão de transformador em aldeia indígena, com reconhecimento de culpa concorrente da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva da concessionária ou culpa exclusiva da vítima; (
ii
) estabelecer se deve ser afastada a culpa concorrente reconhecida na sentença; (
iii
) determinar a adequação do valor da indenização por danos morais; (
iv
) definir o termo final do pensionamento e a possibilidade de inclusão de verbas trabalhistas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação de serviço público essencial, nos termos do art. 37, §6º, da CF e art. 14 do CDC.

A explosão de transformador e a ausência de manutenção adequada evidenciam defeito do serviço e configuram o nexo causal com o evento danoso.

A conduta da vítima, ao ingressar na residência em situação de risco sem conhecimento técnico, contribui para o resultado lesivo, caracterizando culpa concorrente.

A imprudência da vítima não rompe o nexo causal, pois a falha do serviço antecede o evento, afastando a hipótese de culpa exclusiva.

A indenização deve ser reduzida proporcionalmente à contribuição da vítima, conforme art. 945 do Código Civil.

O valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a culpa concorrente e evitando enriquecimento sem causa.

O termo final da pensão deve observar a expectativa de vida média do brasileiro (76,4 anos – IBGE/2023), substituindo o limite de 70 anos fixado na sentença.

A inclusão de décimo terceiro salário, férias e adicional de um terço não pode ser conhecida por configurar inovação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da concessionária desprovido e recurso dos autores parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos da teoria do risco administrativo. 2. A conduta imprudente da vítima não afasta a responsabilidade quando precedida de falha do serviço, mas autoriza a redução da indenização por culpa concorrente. 3. O termo final do pensionamento deve observar a expectativa de vida oficial do IBGE. 4. Configura inovação recursal o pedido formulado apenas em sede de apelação, sendo incabível sua análise.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 14, §3º; CC,
arts
. 406, §1º, e 945; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível nº 50000065820158210058, Rel.
Lusmary
Fatima
Turelly
da Silva, j. 19.12.2025; Turmas Recursais/RS, RI nº 50190650720248210029, Rel. Daniel Henrique
Dummer
, j. 19.12.2025; TJRS, RI nº 50048968720258210026, Rel. José Ricardo de Bem Sanhudo, j. 19.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
THALICO WELDER NAFUKUA KALAPALO, KAKANGAHU ALIKA NAFUKUA KALAPALO E TSALAHA KALAPALO E PELA ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada pelos primeiros apelantes, condenando a concessionária ré ao pagamento de indenização por falha na prestação de serviço essencial, nos seguintes termos
“Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Thalico

Welder

Nafukua
Kalapalo,
Kakangahu

Alika

Nafukua
Kalapalo e
Tsalaha
Kalapalo em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, para: a. Condenar a parte requerida a efetuar o pagamento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data desta sentença, e acrescido de juros legais (art. 406, § 1º, CC) a partir da citação; b. Condenar a parte requerida ao pagamento de pensão mensal para a parte autora (filhos e companheira), correspondente a 02 (dois)
salários-mínimos
, a partir da data de 10 de outubro de 2024 (data do óbito), divididos para todos os autores, até a data em que os filhos completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade, enquanto a companheira deverá permanecer recebendo a quantia integralmente até a data em que a vítima completaria 70 (setenta) anos de idade; c. Condenar, ainda, a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”.

Os Apelantes
Thalico

Welder

Nafukua
Kalapalo,
Kakangahu

Alika

Nafukua
Kalapalo e
Tsalaha
Kalapalo, sustentam a necessidade de afastamento da culpa concorrente, majoração dos danos morais para 200 (duzentos)
salários-mínimos
para cada, a alteração do termo final da pensão para a expectativa de vida do IBGE (76,4 anos) e a incidência de 13º salário, férias e 1/3 de férias à pensão por morte.

A Apelante Energisa Mato Grosso sustenta que não deve ser aplicada, no caso, a responsabilidade objetiva, pois o nexo causal estaria rompido pela alegada culpa exclusiva da vítima, decorrente do manuseio indevido da fiação interna. Em razão disso, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes as condenações por danos morais e materiais. Subsidiariamente, caso mantida a responsabilidade, pleiteia a redução do valor fixado a título de danos morais.

Apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público opina
“Ante o exposto, essa Procuradoria de Justiça manifesta pelo parcial provimento do Recurso de Apelação interposto pelos Autores, no sentido de: a) determinar a alteração do termo final do pensionamento devido à companheira, devendo este perdurar até a data em que o de cujus atingiria a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro de 76,4 anos, conforme parâmetros do IBGE/2023, afastando-se a limitação sentencial de 70 (setenta) anos. b) determinar a inclusão do décimo terceiro salário na pensão mensal, em face da comprovação de vínculo empregatício formal da vítima à época do óbito, mas rejeitar a inclusão de férias e adicional de um terço, por não haver prova robusta da habitualidade ou incidência. No que tange ao Recurso de Apelação interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, o parecer é pelo não provimento.”.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. ELIANA CÍCERO DE SÁ MARANHÃO AYRES CAMPOS (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Eminentes
pares,
r
atifico o parecer escrito.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

OS RECURSOS SERÃO ANALISADOS CONJUNTAMENTE

Conforme relatado, os Apelantes
Thalico

Welder

Nafukua
Kalapalo,
Kakangahu

Alika

Nafukua
Kalapalo e
Tsalaha
Kalapalo, sustentam a necessidade de afastamento da culpa concorrente, majoração dos danos morais para 200 (duzentos) salários mínimos para cada, a alteração do termo final da pensão para a expectativa de vida do IBGE (76,4 anos) e a incidência de 13º salário, férias e 1/3 de férias à pensão por morte, já a Apelante Energisa Mato Grosso sustenta que não deve ser aplicada, no caso, a responsabilidade objetiva, pois o nexo causal estaria rompido pela alegada culpa exclusiva da vítima, decorrente do manuseio indevido da fiação interna. Em razão disso, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes as condenações por danos morais e materiais. Subsidiariamente, caso mantida a responsabilidade, pleiteia a redução do valor fixado a título de danos morais.

SOBRE A ALEGADA CULPA

A sentença apelada entendeu pela ocorrência de culpa concorrente nos seguintes termos:

“No caso dos autos, restou satisfatoriamente comprovado que o transformador localizado nas imediações da aldeia apresentava falhas reiteradas, fato conhecido da requerida e objeto de diversas reclamações da comunidade indígena. A requerida, no entanto, não tomou providências adequadas, configurando omissão relevante.

O boletim de ocorrência, vídeos, ata notarial e fotografias juntados aos autos demonstram que a explosão do transformador causou incêndio que colocou em risco a vida e o patrimônio da vítima e de seus familiares, fato que motivou a tentativa de salvamento dos bens pela vítima, culminando no choque elétrico fatal.

Embora a parte requerida tenha sustentado a inexistência de nexo causal e atribuído culpa exclusiva à vítima, não apresentou prova técnica robusta para afastar a presunção de responsabilidade, tampouco demonstrou que a descarga elétrica teve origem em rede interna da residência, o que lhe incumbia, conforme o art. 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a conduta da vítima, ainda que arriscada, deve ser analisada sob a ótica do estado de necessidade, vez que agiu para salvaguardar o lar e os filhos diante de um incêndio iminente.

Dessa forma, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal, resta claro que as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros.

De igual modo, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor reitera que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos na prestação do serviço.

No entanto, nos termos do art. 945 do Código Civil, havendo culpa concorrente da vítima, a indenização deve ser reduzida proporcionalmente ao grau de sua contribuição para o evento danoso:

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Desse modo, indispensável reconhecer a ocorrência de culpa concorrente da vítima, por ter ingressado na residência após a explosão do transformador, sem o devido conhecimento técnico, o que ocasionou o seu falecimento.”.

Pois bem. Extrai-se dos autos que, no dia 10/10/2024, na Aldeia Barranco Queimado, Município de Gaúcha do Norte/MT, o genitor e convivente dos autores foi eletrocutado ao tentar retirar móveis de sua residência durante incêndio causado por explosão em transformador da rede elétrica da Apelante Energisa, vindo a óbito por parada cardiorrespiratória.

A controvérsia em exame gira em torno da responsabilização pelo trágico falecimento da vítima, decorrente do contato com rede elétrica que se encontrava em curto-circuito.

A análise dos autos impõe cuidadoso exame do nexo causal, das circunstâncias do sinistro e da conduta atribuída a cada uma das partes, de forma a apurar eventual exclusão total de Responsabilidade da Energisa ou afastamento da culpa concorrente requerida pelos Autores da demanda.

Conforme se verifica do acervo probatório, restou demonstrado que houve explosão em Transformador da Rede Elétrica da Apelante Energisa, bem como igualmente incontroverso é o fato de que a vítima, pessoa sem qualificação técnica ou autorização, adentrou por iniciativa própria a sua residência, objeto do
curto-circuito
, na tentativa de retirar seus bens materiais. Tal conduta revela que este desconsiderou os riscos inerentes à situação vivenciada pelo
curto-circuito
no sistema elétrico, notadamente sem os devidos equipamentos de proteção e sem conhecimento técnico para tal tarefa.

Neste cenário, impõe-se reconhecer que ambas as condutas contribuíram para o resultado lesivo. A concessionária, ao deixar de assegurar a manutenção eficaz da rede, bem como a vítima, por sua vez, ao intervir de forma temerária e inadequada, agravou o risco já existente, desencadeando o desfecho fatal.

A responsabilidade da concessionária, por sua natureza objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, não se vê elidida pela imprudência da vítima, mas pode ser atenuada quando demonstrada a culpa concorrente desta.

Importante destacar que a análise do caso afasta qualquer hipótese de culpa exclusiva da vítima, uma vez que a falha na prestação do serviço antecedeu a conduta imprudente por ela adotada. Houve, pois, concausa eficiente para o resultado danoso, o que impõe o reconhecimento da culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil, conforme posto em ato sentencial.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS FATAIS. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MODIFICADA EM PARTE. REDIMENSIONAMENTO DO MONTANTE DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ESTABELECIDA NO FEITO. REPARTIÇÃO IGUALITÁRIA DO VALOR GLOBAL ENTRE OS MEMBROS DO NÚCLEO FAMILIAR PRÓXIMO AO VITIMADO, A FIM DE SE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PARTE CONTRÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA PECULIAR À CAUSA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO
ADMITIDO. (
Apelação Cível, Nº 50000065820158210058, Terceira Vice-Presidência, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Lusmary
Fatima
Turelly
da Silva, Julgado em: 19-12-2025)”

“Ementa: SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO AMBULÂNCIA EM MANOBRA DE MARCHA À RÉ E VEÍCULO PARTICULAR ESTACIONADO EM LOCAL PROIBIDO. CULPA CONCORRENTE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Recurso Inominado interposto pelo Município contra sentença que reconheceu culpa exclusiva de seu preposto por acidente de trânsito envolvendo ambulância em manobra de marcha à ré e veículo particular estacionado em local proibido, condenando-o ao pagamento integral dos danos materiais. O recorrente postula o reconhecimento da culpa exclusiva ou concorrente da vítima e suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afastada no julgamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem produção de prova testemunhal; e (
ii
) estabelecer se a responsabilidade pelo acidente é exclusiva do agente público ou concorrente com a vítima, com repercussão no valor da indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR O juiz, como destinatário da prova, avalia a necessidade e a pertinência da sua produção e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.A prova documental constante dos autos — boletim de ocorrência, fotografias e relatos das partes — é suficiente para o julgamento, pois a controvérsia reside na qualificação jurídica da conduta, e não na dinâmica fática, que é
incontroversa.

A
responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, admitindo excludentes ou redutoras, como a culpa da
vítima
.

A
manobra de marcha à ré impõe ao condutor dever de cautela reforçado (
arts
. 34 e 194 do CTB), havendo presunção juris tantum de culpa daquele que a realiza, conforme reiterada jurisprudência das Turmas Recursais e do Tribunal de
Justiça.

O
agente municipal contribui para o acidente ao não observar integralmente o dever de cuidado na execução da manobra, evidenciado pela colisão com veículo
estático.

A
vítima concorre para o resultado ao estacionar em local proibido e destinado à circulação de emergência, criando obstáculo direto e previsível em área crítica, conduta culposa que integra o nexo causal (art. 181 do CTB
).Configurada
a culpa concorrente, impõe-se a distribuição proporcional do dano, nos termos do art. 945 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A produção de prova testemunhal pode ser dispensada quando o conjunto documental é suficiente para o deslinde da causa e a controvérsia é exclusivamente jurídica, não configurando cerceamento de
defesa.

Quando
a parte não apresenta oportunamente rol de testemunhas especificando a prova a produzir não pode posteriormente suscitar nulidade por
cerceame
n
to
de
defesa.

A
manobra de marcha à ré gera presunção juris tantum de culpa do condutor, que deve demonstrar adoção de todas as cautelas exigidas pelos
arts
. 34 e 194 do CTB.O estacionamento em local proibido e destinado ao trânsito de emergência constitui conduta culposa da vítima e pode caracterizar culpa concorrente para fins de responsabilidade civil do
Estado.

Constatada
a contribuição equivalente das partes para o acidente de trânsito, aplica-se a redução proporcional da indenização nos termos do art. 945 do Código Civil. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC,
arts
. 355, I, 370, parágrafo único; CC, art. 945; CTB,
arts
. 34, 181 e 194; Lei 9.099/1995, art. 55. Jurisprudência relevante citada: Turmas Recursais/RS, RI nº 50067929320248210029, Rel. Cleber Augusto
Tonial
, j. 08.05.2025; Turmas Recursais/RS, RI nº 50026689520248210052, Rel. Luís Francisco Franco, j. 06.02.2025; TJRS, Apelação Cível nº 50017451820218210006, Rel. João Pedro Cavalli Junior, j. 28.01.2025; Turmas Recursais/RS, RI nº 50149816420238210039, Rel. Fabio Vieira
Heerdt
, j. 01.08.2024.(Recurso Inominado, Nº 50190650720248210029, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Daniel Henrique
Dummer
, Julgado em: 19-12-2025)”

COM RELAÇÃO À INDENIZAÇÃO: QUANTUM E FIXAÇÃO

A parte Autora/Apelante postula a majoração dos danos morais, pleiteando sua fixação no montante equivalente a 200 (duzentos)
salários-mínimos
para cada beneficiário, bem como requer a alteração do termo final da pensão por morte, para que esta perdure até a data em que o falecido completaria 76,4 anos, conforme a expectativa média de vida do brasileiro divulgada pelo IBGE (tabela de 2023). Ainda, pugna pela inclusão de verbas trabalhistas, décimo terceiro salário, férias e adicional de 1/3 de férias, nos valores da pensão mensal.

No que tange ao pleito de majoração dos Danos Morais, cumpre observar que a fixação judicial desta espécie de indenização deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerados os parâmetros da jurisprudência, a gravidade do dano, a extensão da dor causada, a situação econômica das partes e o caráter pedagógico da sanção.

No caso concreto, o valor indenizatório fixado em primeiro grau
“Condenar a parte requerida a efetuar o pagamento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data desta sentença, e acrescido de juros legais (art. 406, § 1º, CC) a partir da citação”
mostra-se consentâneo com a jurisprudência predominante em hipóteses similares, especialmente diante do reconhecimento da culpa concorrente da vítima, circunstância que impõe moderação na quantificação.

A majoração postulada extrapola os padrões usualmente acolhidos pelos Tribunais, podendo conduzir a enriquecimento indevido. Assim, não merece provimento
ao
Recurso neste ponto.

Diferente sorte assistem os Apelantes quanto ao pedido de alteração do termo final da pensão mensal. A sentença limitou a pensão devida à companheira até a data em que o falecido completaria 70 (setenta) anos, entretanto, em conformidade com os dados mais recentes do IBGE. Conforme a tábua de mortalidade de 2023, a expectativa de vida do homem brasileiro é de 76,4 anos, o que deve orientar o termo final do pensionamento.

Portanto, impõe-se a alteração do termo final da pensão mensal devida à companheira, para que esta perdure até a data em que o falecido completaria 76,4 anos de idade, afastando-se a limitação imposta pela sentença.

Quanto à inclusão do décimo terceiro salário, férias e adicional de 1/3, tais configuram inovação recursal, porquanto não fora requerido na inicial, tampouco durante a instrução processual, vindo os Recorrentes requerem sua fixação somente em sede de Apelação.

Registra-se o pedido realizado na inicial bem como dispositivo da sentença, respectivamente e por oportuno

“b. Seja a pensão acima referida convertida em definitiva ao final da lide, sendo a Re condenada na pensão de 2 (dois) salários-mínimos vigente à época do pagamento, devidamente atualizado, conforme fundamentação e termos expostos na exordial, devendo arcar com valores desde a data da ocorrência até o fim de suas vidas; c. Seja a Ré condenada a indenizar os Autores em reparação moral no patamar de 200 (duzentos) salários-mínimos vigentes à época do pagamento à cada um dos Requerentes, ou em valor a ser fixado por este juízo, desde que, data máxima vênia, atenda aos requisitos firmados para a reparação civil;”

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Thalico

Welder

Nafukua
Kalapalo,
Kakangahu

Alika

Nafukua
Kalapalo e
Tsalaha
Kalapalo em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, para: a. Condenar a parte requerida a efetuar o pagamento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data desta sentença, e acrescido de juros legais (art. 406, § 1º, CC) a partir da citação; b. Condenar a parte requerida ao pagamento de pensão mensal para a parte autora (filhos e companheira), correspondente a 02 (dois)
salários-mínimos
, a partir da data de 10 de outubro de 2024 (data do óbito), divididos para todos os autores, até a data em que os filhos completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade, enquanto a companheira deverá permanecer recebendo a quantia integralmente até a data em que a vítima completaria 70 (setenta) anos de idade; c. Condenar, ainda, a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ASSENTO CONFORTO (“ESPAÇO MAIS”) NÃO DISPONIBILIZADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO FORMULADO APENAS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso Inominado interposto contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente da não disponibilização de assentos especiais previamente adquiridos em voo internacional, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a companhia aérea à restituição simples do valor pago pelo serviço adicional não usufruído, afastando a indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o pedido de restituição em dobro do valor pago pelo assento conforto quando não formulado na petição inicial; (
ii
) estabelecer se a realocação das passageiras para assentos comuns, em voo internacional de longa duração, configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR O pedido inicial de danos materiais limitou-se expressamente à restituição simples do valor pago pelo serviço de assento conforto, inexistindo requerimento de devolução em
dobro. A
formulação do pedido de restituição em dobro apenas na fase recursal caracteriza inovação recursal, vedada por implicar supressão de instância e afronta aos princípios do contraditório e do duplo grau de
jurisdição. A
sentença recorrida acolheu integralmente o pedido de danos materiais nos exatos limites em que deduzido na exordial, ao condenar à restituição simples da quantia
paga. A
responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, estando configurada a falha na prestação do serviço pela não disponibilização do assento especial contratado. O reconhecimento da falha contratual, por si só, não conduz automaticamente à caracterização de dano moral, sendo necessária a demonstração de violação relevante a direito da personalidade. A realocação para assentos comuns, embora gere desconforto e frustração, não evidencia situação excepcional, vexatória ou humilhante, nem consequências gravosas aptas a ensejar indenização por dano
moral. Ausente
prova de prejuízo extrapatrimonial relevante, o evento configura mero aborrecimento decorrente do descumprimento contratual, reparado adequadamente pela restituição do valor pago. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Constitui inovação recursal, insuscetível de conhecimento, o pedido de restituição em dobro do valor pago por serviço não prestado quando a pretensão inicial se limitou à restituição
simples. A
não disponibilização de assento conforto adquirido em voo internacional, sem demonstração de circunstâncias excepcionais ou violação aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, art. 55. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível, Nº 51222037420248210001, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria
Ines

Claraz
de Souza Linck, Julgado em: 10-12-2025; TJRS, Recurso Inominado, Nº 50011495320248210095, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira
Heerdt
, Julgado em: 07-11-2024; TJRS, Recurso Cível nº 71009415803, Rel. Jerson Moacir Gubert, j. 20.10.2020.(Recurso Inominado, Nº 50048968720258210026, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 19-03-2026)”

Diante do exposto, voto por
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de
THALICO WELDER NAFUKUA KALAPALO, KAKANGAHU ALIKA NAFUKUA KALAPALO, TSALAHA KALAPALO
, para: alterar o termo final do pensionamento devido à companheira do falecido, devendo este perdurar até a data em que o de cujus completaria 76,4 anos de idade, nos termos da expectativa média de vida do brasileiro segundo dados do IBGE/2023, afastando-se a limitação sentencial de 70 (setenta) anos.

Mantidos os demais termos da sentença, majorando os Honorários Advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação, a serem arcados pela Apelante Energisa.

É como voto.

V O T
O

EXMA. SRA
.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)
:

Eminentes Pares
,

No que diz respeito ao recurso interposto pelos familiares da vítima, acompanho integralmente o voto da
eminente Relatora,
pelos fundamentos já expostos.

Todavia, no que concerne ao recurso da ENERGISA MATO GROSSO,
com
a devida vênia, divirjo d
o posicionamento de Sua Excelência.

O ponto central da divergência reside nas consequências jurídicas do reconhecimento
, já efetuado
na sentença
,
da culpa concorrente da vítima para o evento danoso.
O magistrado de primeiro grau reconheceu expressamente que a vítima concorreu culposamente para o
resultado
ao adentrar
no imóvel
sem
qualificação técnica
ou equipamentos de segurança
durante o curto-circuito provocado pela explosão do transformador
.

Ocorre que, conquanto o juízo sentenciante tenha reconhecido a concorrência de culpas, entendo que
tal reconhecimento não se refletiu adequadamente
na fixação dos valores indenizatórios. Nos termos do art. 945 do Código Civil, a culpa concorrente da vítima impõe a redução proporcional da indenização, na medida de sua contribuição para o resultado lesivo.

Assim, entendo que as condutas de ambas as partes, da concessionária, por falha na manutenção da rede elétrica, e da vítima, por sua intervenção temerária
,
contribuíram
equivalentemente
para o
resultado.

Desse modo,

peço vênia
à
douta
relatora para
dar parcial provimento
ao recurso da Energisa
,
para
reduzir pela metade
(50%) de
todos os
patamares e parâmetros fixados
na sentença a título de
dano
moral, dano material

e pensionamento mensal
, em observância à culpa concorrente ora ratificada.

É como
voto.
-

V O T O

EXMO. SR. DES. HELIO NISHIYAMA (2º VOGAL)
:

Senhora
Presidente,

Acompanho o voto de Vossa Excelência
,
com
a devida

vênia à divergência inaugurada pela Primeira vogal
. V
erifiquei que o
voto
de Vossa Excelência aborda

a culpa concorrente no evento que culminou
no falecimento do familiar dos autores, s
alvo
engano, fixou a indenização por danos morais em
R$ 100.000
,00
.

C
om essas considerações, acompanho o voto d
a

d. Relatora
.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE DA SESSÃO):

Eminentes Pares,

A divergência instaurada neste Colegiado é de natureza estritamente quantitativa, razão pela qual se impõe a aplicação do art. 94, § 5.º, do Regimento Interno deste Sodalício, que prescreve a adoção da média aritmética dos valores constantes dos votos proferidos
, em relação aos danos morais, materiais e pensionamento mensal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026